Tribunal: STF
Processo: HC 268637
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.069.723/MS.
Consta dos autos que os pacientes foram condenados a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, § 4º, V, da Lei 12.850/2013). 
Conforme relatado: 

De acordo com os autos, em 11 de maio de 2019, foram apreendidos aproximadamente 700 mil maços de cigarros importados ilicitamente do Paraguai. A denúncia informa que Hermerson era o responsável por informar os horários para internalização das cargas, realizar os pagamentos a policiais corrompidos, realizar pagamentos aos integrantes da organização e efetuar as cobranças em nome da organização criminosa. Carlos Alexandre foi identificado com um dos proprietários da carga de cigarros.

Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que a julgou improcedente.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

Por meio deste habeas corpus, pretende-se a reversão das conclusões proferidas pelo juízo da 1ª Vara Federal de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, que resultou na condenação dos pacientes às penas já mencionadas, em razão da prática do crime de participação em organização criminosa (art. 2º, § 4º, inciso V, da Lei n. 12.850/2013). A sentença foi parcialmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que reduziu as penas corporais e pecuniárias, mas manteve os demais termos da condenação (eSTJ, fls.33-69). O pleito revisional foi julgado improcedente pela Corte Federal (e-STJ, fls. 9-31). 
Sabe-se, também, que alegações relativas à absolvição ou à readequação típica de condutas não encontram espaço nos estreitos limites de cognição do habeas corpus, cujo escopo não se presta ao reexame detalhado do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo essa a via adequada para a sua revisão. 
Com efeito, segundo o STF, não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014). 
Também é o entendimento desta Corte que reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019) . 
Desse modo, com a convergência dos elementos de prova no sentido de reconhecer a autoria e a materialidade delitiva, faz-se imprescindível nova e verticalizada incursão na seara fático-probatória para reverter tal entendimento, providência inviável nessa angusta via do habeas corpus

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A manutenção de uma condenação penal em cenário de absolvição de corréus em situação fática idêntica, pelo mesmo Tribunal, com base em motivo de caráter objetivo (insuficiência de provas), não é mera ilegalidade, mas uma decisão teratológica”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “cassar a decisão do STJ e, por conseguinte, estender aos pacientes os efeitos do acórdão absolutório proferido na Apelação Criminal”.
É o relatório. Decido.   

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente